Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707832-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA GOUVEIA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANÁLIA GOUVEIA LIMA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715410-94.2024.8.07.0018, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferira o distinguishing do processo em relação ao Tema n. 1.169/STJ, e manteve a suspensão do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID. 69418818), a agravante alega que a decisão agravada aplicou o Tema 1.169 do STJ de forma equivocada, pois o presente cumprimento de sentença não exigiria liquidação prévia, uma vez que os valores a serem pagos decorrem de cálculos meramente aritméticos, sem necessidade de apuração complexa. Aduz que a decisão ignorou precedentes do próprio TJDFT, que já afastaram a incidência do Tema n. 1.169/STJ em casos semelhantes. Além disso, assevera que a suspensão do feito representa indevido prejuízo ao credor, retardando a satisfação do crédito já reconhecido judicialmente. Cita jurisprudência do STJ e do TJDFT para reforçar que sentenças coletivas líquidas, com parâmetros objetivos para a execução, não se enquadram na hipótese do Tema 1.169/STJ. Com esses argumentos requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do distinguishing, e revogação da suspensão, a fim de que o processo retorne à tramitação. Preparo devidamente recolhido (ID. 69418822 e 69418819). É o relatório. Decido. Verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025 às 10:49:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora